Tribunal: TJSP
Processo: 2111712-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – Homologação de conta – Recurso da devedora – Alegação de enriquecimento indevido; pretensão a se considerar cinco anos de contrato de locação do ponto comercial na apuração de lucros cessantes e acolhimento de parâmetro distinto ao constante da inicial de conhecimento; excesso de execução por inclusão de danos não relacionados à atividade; pretensão de

Ementa:
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – Homologação de conta – Recurso da devedora – Alegação de enriquecimento indevido; pretensão a se considerar cinco anos de contrato de locação do ponto comercial na apuração de lucros cessantes e acolhimento de parâmetro distinto ao constante da inicial de conhecimento; excesso de execução por inclusão de danos não relacionados à atividade; pretensão de juros cessantes a partir da citação para lucros vencidos até novembro de 1999 e a partir do vencimento de cada lucro mensal frustrado, após novembro de 1999, com incidência dos índices da Taxa Selic – Conhecimento em parte – Matéria relacionada a dano material sepultada pelo trânsito em julgado – Alegação de força maior arguida visando justificar o não cumprimento do contrato deveria ter sido tratada na fase de conhecimento – Estimativa de faturamento não contestada na fase de conhecimento e, ademais, prova de outro valor não apresentada pela devedora – Juros e atualização monetária que não foram questionados anteriormente, havendo pedido expresso da devedora quanto à aplicação do art. 405 Código Civil – Inaplicabilidade da pena de litigância de má-fé à devedora – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Dispositivo: conheceram em parte e, na parte conhecida negaram provimento.